Tribunal: STF
Processo: RE 1484776
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS PARA PROFESSORES EM ESCOLAS DA ZONA RURAL. LOCALIZAÇÃO DE ALDEIAS INDÍGENAS. RESERVA DE VAGAS A PROFESSORES INDÍGENAS. FALTA DE CORRESPONDÊNCIA COM SUPOSTO VILIPÊNDIO ÀS NORMAS DOS ARTS. 210, § 2º, E 231, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DAS NORMAS EDITALÍCIAS E DOS FATOS E PROVAS QUANTO A EVENTUAIS PRETERIÇÕES. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    "EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. PRODUTO DESCLASSIFICADO. INSERVÍVEL PARA CONSUMO HUMANO. PENALIDADE. PROPORCIONALIDADE.



    1. Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara/PB que, nos autos da Ação Civil Pública em epígrafe, julgou improcedentes os pedidos autorais. 



    2. Em suas razões recursais, o Parquet suscita, preliminarmente, a ocorrência de nulidade de sentença em face da ausência de patrono constituído em nome do Município apelado. No mérito, defende, em síntese, a anulação do Concurso Público para o provimento de cargos de Professor para atuar na educação escolar indígena, por não ter sido feita qualquer exigência específica sobre qualidade dos concorrentes que, ao seu ver, deveriam ser indígenas. Pleiteia, ainda, a condenação do Réu para que encaminhe Projeto de Lei à sua Câmara Municipal para criação da categoria escola indígena e do cargo de Professor Indígena, com a posterior realização de novo certame para a seleção destes professores. 



    3. Quanto à preliminar suscitada pelo Apelante, em razão da ausência de advogado constituído pela parte Apelada, verifico que nenhum prejuízo trouxe à sua defesa, seja porque a demanda foi julgada improcedente, não havendo a parte Ré sucumbido em nenhum ponto na lide, seja porque, logo após a prolação da sentença e interposição do presente recurso, o Ente Municipal constituiu novo patrono, o qual apresentou contrarrazões ao recurso sem nenhuma alegação de prejuízo, razão pela qual a rejeito. 



    4. Cinge-se a controvérsia em aferir se a realização de Concurso Público visando o provimento de cargos de Professor para atuar na educação escolar indígena, sem a exigência de que os concorrentes deveriam ser indígenas macularia o referido processo seletivo, culminando com sua anulação. 



    5. Considerando que o Supremo Tribunal Federal já firmou posicionamento de que a motivação referenciada per relationem não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais (HC 160.088 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, Processo Eletrônico DJe-072, Public. 09-04-2019; e AI 855.829 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012, Public. 10-12-2012), adota-se como razões de decidir os fundamentos da elucidativa decisão proferida pelo Magistrado a quo ao proferir a sentença. 



    6. A diretriz da Constituição Federal, art. 210, § 2º, programática por natureza, assegura às comunidades indígenas a utilização de sua linguagem materna e de processos próprios de aprendizado, mas não impõe uma cota ou reserva de recrutamento de professores indígenas para isso - tal como o fez em relação aos deficientes no art. 37, VIII -, precisamente em razão de ser essa norma passível de observância por outros meios administrativos, a exemplo daquelas medidas arroladas em rol não exaustivo pela Resolução CNE/CEB nº. 03/1999, nos arts. 6º, 7º e 8º. 



    7. Nesse contexto, a Resolução CNE/CEB nº. 03/1999, em seu art. 8º, previu que a atividade docente na escola indígena seria exercida prioritariamente, mas não exclusivamente, por professores indígenas oriundos da respectiva etnia, como alegou o MPF. 



    8. Pondera-se, a esta altura, que a Convenção OIT nº. 169 sobre Povos Indígenas e Tribais, aprovada pelo Decreto nº. 5.051/2004, na parte VI, arts. 26 a 31, estabeleceu a necessidade de adoção de medidas para garantir aos membros dos povos interessados a possibilidade de adquirirem educação em todos os níveis, pelo menos em condições de igualdade com o restante da comunidade nacional, não tendo exigido que essa educação fosse ministrada exclusivamente por professores oriundos da mesma etnia indígena.



    9. A contratação temporária de excepcional interesse público prevista na Constituição Federal, art. 37, IX, não pode ser desvirtuada de seus fins para viabilizar - a juízo do MPF, e não do Administrador Público Municipal - a contratação de professores que ostentem a condição de indígenas, medida que dependeria de legislação específica para ser executada. 



    10. As disposições constitucionais, legais e convencionais a respeito do tema podem ser prontamente atendidas pela contratação de profissionais que, embora não ostentem a condição de indígenas, recebam treinamento e capacitação adequados para lidar com as especificidades culturais das comunidades indígenas.



    11. Verifica-se, assim, que apesar da garantia aos indígenas uma educação que valorize os seus costumes e tradições, não é conferido à comunidade indígena determinar quem poderá ou não exercer esse magistério especial, haja vista a ausência de norma constitucional nesse sentido, aliada ao fato de que a própria Constituição Federal, ao mesmo tempo em que prevê a exigência de Concurso Público como forma de acesso ao cargo, garante a igualdade de oportunidade a todos os brasileiros na disputa pelas vagas oferecidas, inclusive aos próprios indígenas. 



    12. Outrossim, ausente qualquer ilegalidade no certame impugnado, não prospera o pleito do autor de anular o Concurso Público em questão, o qual se encontra finalizado e com alguns dos candidatos aprovados já nomeados e empossados em seus respectivos cargos. Apelação não provida.” (e-doc. 215; destaques acrescidos).



    2. Nas razões do reclamo, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 27 da Convenção nº 169 da OIT (Decreto nº 5.051, de 2004), aos arts. 48 e 51 do Estatuto do Índio (Lei nº 6.001, de 1973), e aos arts. 210, § 2º, e 231 da Constituição da República. Argumenta-se que o ensino público em comunidades indígenas não pode ser promovido ao arrepio de suas tradições, razão por que é devida a nulidade de concurso público realizado pelo Município de Marcação/PB, em 2016, nos quais abertas 33 vagas para preenchimento dos cargos de Professor A em diversas aldeias indígenas localizadas na zona rural municipal. 



    2.1 Informa-se que, em consulta à população indígena local, “o Cacique-Geral Potiguar enfatizou a posição da comunidade indígena não acertar professores externos, tendo em vista que muitas aldeias possuem professores formados ou em formação para atuar na educação (...)”. 



    2.2 Argui-se que a concretização da norma do art. 37, inc. II, da Constituição da República pressupõe a atenção à natureza e à complexidade do cargo a ser preenchido, havendo que se promover às correspondentes distinções para o aludido certame. 



    2.3 Aduz-se, também, que “não são (...) os professores não-indígenas que devem se preparar segundo os preceitos da cultura indígena para atuarem nas aldeias; os professores indígenas, oriundos das aldeias, é que devem ter formação sobre a cultura majoritária, a fim de que, segundo a valoração estabelecida pela própria comunidade, procedam ao necessário equilíbrio entre a reprodução dos próprios meios de ensino e o conhecimento angariado segundo a visão do mundo ocidental”. De resto, conclui-se pela nulidade do concurso, ao argumento de que não atingida sua finalidade (e-doc. 220).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Inicialmente, cumpre destacar que cabe a este Pretório Excelso cabe, apenas, a análise de matéria constitucional, de modo que, no recurso extraordinário a cognição é restrita a alegações de ofensa direta à letra da Carta republicana, a tornar inviável o conhecimento quanto às alegações de violação ao Estatuto do Índio (Lei nº 6.001, de 1973) e à Convenção nº 169 da OIT que, rectius, vigora no Brasil sob o Decreto nº 10.088, de 2019, e não foi aprovada sob o rito do art. 5º, § 3º, da Constituição da República. 



    4. De todo modo, nada impede a análise das normas constitucionais com eventuais ponderações contidas na norma infraconstitucional, desde que coerentes com aquelas. O que, porém, não socorre a pretensão cá deduzida. 



    5. A hipótese se refere à ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Município de Marcação/PB, cujo âmbito foi a organização de concurso público para preenchimento de 33 vagas para “Professor A” em escolas situadas em zona rural circunscritora da municipalidade. 



    6. A impugnação do Parquet decorre do fato de que não reservadas as vagas a educadores indígenas, porquanto as escolas que receberiam os aprovados se encontram em áreas de aldeias indígenas (“Caieira, Camuripim, Estiva Velha, Grupiuna, Jacará de São Domingos, Lagoa Grande, Tramataia e Ybykuara”). 



    7. Tanto na Constituição da República, em seu art. 231, como na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, é consolidada a superação do assimilacionismo para o integral respeito às diversas culturas e credos. Nesse sentido, manifestou-se o Pretório Excelso na ADPF nº 991-MC-Ref/D e no Tema nº 1.031 do ementário da Repercussão Geral, ambos sob a relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, quando discutida fixação de marco temporal para terras tradicionalmente ocupadas por comunidade indígena. 



    8. Embora não se refira o presente feito a qualquer discussão para estremar e proteger terras indígenas, a alusão é apropriada à medida em que concernente ao respeito dos valores culturais e artísticos relacionados, especificamente, aos processos de aprendizagem próprios de matrizes indígenas. Nesse aspecto, a propósito, o art. 210 da Carta republicana, in litteris:



    "Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.



    § 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.



    § 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem."



    9. A noção da norma constitucional, ao invés de traduzir um exclusivismo do ensino indígena, concebe a interdependência e complementaridade da coexistência de um país cultural e etnicamente multifacetado como o Brasil. A ideia nuclear não é apartar culturas, mas preservá-las e fomentar a sua colaboração. 



    10. Por isso, na dicção do § 2º do art. 210, a ideia nuclear é a da prestação de um ensino na linguagem portuguesa, sem se deixar de garantir aquele idioma (ou método) próprio das matrizes indígenas. 



    11. Em síntese, o valor subjacente à norma constitucional está no ensino a ser prestado e não por quem é prestado. Daí, vê-se a inaptidão do argumento ministerial para impugnar o certame, porque sua alegação é incondizente com a efetivação da norma constitucional destacada, notadamente, porque não feita qualquer correlação entre a falta de um professor indígena e a consecução dos processos de aprendizados tradicionais dessas comunidades. Resumidamente, a norma constitucional não reclama por um profissional de magistério, necessariamente, indígena, mas pela educação que abranja seus costumes e tradições — o que, reitero, passa ao largo da argumentação do Parquet. 



    12. Ademais, não é dado a qualquer membro de comunidade indígena aceitar (ou não) profissionais comuns, que não sejam de sua própria cultura. Inicialmente, porque sua matriz indígena não é única no país, de modo que tal comportamento poderia indicar eventual preconceito com comunidades indígenas diversas. Depois, porque as escolas estão localizadas em zonas rurais que não são exclusivamente povoadas por indígenas, isto é, não estão voltadas ao atendimento exclusivo de determinada comunidade indígena, mas de toda população rural, sem quaisquer preconceitos, inclusive, em relação a todas as populações indígenas ali radicadas. 



    13. Em caso fronteiriço, é bem de ver a jurisprudência desta Suprema Corte em questões envolvendo a prestação do ensino religioso confessional, que não impõe a sua realização em qualquer escola pública, mas oportuniza a sua prestação em caráter facultativo, complementar, com o fito de incluir e não estancar a prestação pública da educação. Confira-se:



    “A interdependência e complementariedade das noções de Estado Laico e Liberdade de Crença e de Culto são premissas básicas para a interpretação do ensino religioso de matrícula facultativa previsto na Constituição Federal, pois a matéria alcança a própria liberdade de expressão de pensamento sob a luz da tolerância e diversidade de opiniões. (...) A singularidade da previsão constitucional de ensino religioso, de matrícula facultativa, observado o binômio Laicidade do Estado (CF, art. 19, I)/Consagração da Liberdade religiosa (CF, art. 5º, VI), implica regulamentação integral do cumprimento do preceito constitucional previsto no artigo 210, §1º, autorizando à rede pública o oferecimento, em igualdade de condições (CF, art. 5º, caput), de ensino confessional das diversas crenças. A Constituição Federal garante aos alunos, que expressa e voluntariamente se matriculem, o pleno exercício de seu direito subjetivo ao ensino religioso como disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, ministrada de acordo com os princípios de sua confissão religiosa e baseada nos dogmas da fé, inconfundível com outros ramos do conhecimento científico, como história, filosofia ou ciência das religiões. O binômio Laicidade do Estado/Consagração da Liberdade religiosa está presente na medida em que o texto constitucional (a) expressamente garante a voluntariedade da matrícula para o ensino religioso, consagrando, inclusive o dever do Estado de absoluto respeito aos agnósticos e ateus; (b) implicitamente impede que o Poder Público crie de modo artificial seu próprio ensino religioso, com um determinado conteúdo estatal para a disciplina; bem como proíbe o favorecimento ou hierarquização de interpretações bíblicas e religiosas de um ou mais grupos em detrimento dos demais. Ação direta julgada improcedente, declarando-se a constitucionalidade dos artigos 33, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 9.394/1996, e do art. 11, § 1º, do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, e afirmando-se a constitucionalidade do ensino religioso confessional como disciplina facultativa dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.”



    (ADI nº 4.439/DF. Rel. Min. Roberto Barroso, Red. p/ Acórdão. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27/09/2017, p. 21/06/2018).



    14. Ao que sobressai, a pretensão deduzida parece mais prejudicar o direito à educação do que o proteger. Ao propor a anulação do concurso público já realizado e homologado, para, em seguida, sugerir a contratação por excepcional interesse público de professores indígenas (e-doc. 3, p. 15), estaríamos a privar, por certo período, a prestação do ensino a comunidades indígenas e não-indígenas de profissionais que já se encontram aptos e selecionados pelo certame. Isso porque, conquanto abstraído nas razões recursais, há que se preencher, para a nomeação temporária, as balizas do art. 37, inc. IX, da Constituição da República. Ainda que viável, também não foi trazido qualquer dado concreto sobre a capacitação, ou mesmo, o interesse de determinado profissional do magistério das comunidades indígenas para se candidatar a uma das 33 vagas ofertadas. 



    15. É louvável a iniciativa dos governos locais preocupados com o magistério e com a difusão do ensino público, ainda mais, em zonas rurais, por vezes esquecida da gestão pública. Do ponto de vista das mesmas comunidades, é também salutar que as escolas sejam preenchidas por profissionais aptos a servir as mesmas comunidades, não havendo se falar em qualquer discriminação porquanto não alinhavado qualquer indício de que a seleção pública, sem a reserva de cargos para professores indígenas, estaria descumprindo normas constitucionais, em linha, inclusive, com a Convenção nº 189 da OIT. 



    16. Para ir além dessa apreensão da situação concreto, no sentido de concluir pela procedência da pretensão, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.037.228-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/09/2017, p. 20/09/2017).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (ARE nº 821.913-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/08/2014, p. 28/08/2014).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 757.852-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 16/09/2013).



    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    18. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator